Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Consumidor. Polo passivo. IRDR 17. Competência do Juízo de origem.
Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, Réu na demanda.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia visa definir se é possível a declinação de ofício da competência quando figurar consumidor no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. No IRDR 17 o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
4. A Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC para ampliar as hipóteses de declinação de ofício da competência quando o foro eleito não tiver qualquer relação com as partes ou com a obrigação.
5. Na espécie, a ação foi proposta exatamente no foro de domicílio do Réu. Embora tenha inicialmente indicado como domiciliado em Valparaíso, o Autor emendou a inicial para retificar o endereço do Réu, agora no Lago Sul.
Portanto, não há se falar em escolha aleatória de foro ou infringência do IRDR 17 do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.879/2024; CPC, art. 63, § 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17.